Tribunal: TJPA
Processo: 0822594-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822594-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: GETULIO LOPES DIAS CARNEIRO, VICTOR EMANUEL MASCARENHAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Getúlio Lopes Dias Carneiro e Victor Emanuel Mascarenhas Lima, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que decretou a prisão preventiva dos pacientes no bojo de processo penal em que respondem pelos crimes dos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.
Sustentou-se a ilegalidade da custódia por suposta ausência de fundamentos concretos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis, além de nulidades no flagrante e contradições probatórias. A liminar foi indeferida e, no mérito, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes está suficientemente fundamentada nos termos dos
arts. 312 e 315 do CPP
; (ii) verificar se há possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas diversas previstas no
art. 319 do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus não comporta revolvimento fático-probatório, razão pela qual não se conhece das alegações que demandam dilação probatória, tais como alegações de flagrante preparado, violação de domicílio, contradições em laudos ou negativa de autoria.

4.

A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos legais — prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal — conforme o
art. 312 do CPP
. A decisão impugnada atendeu a esses requisitos ao destacar a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi e o contexto de organização do tráfico.

5.

Os elementos colhidos nos autos — auto de apreensão de drogas fracionadas e simulacro de arma de fogo, escuta especializada de adolescente indicando a participação dos pacientes no tráfico, e depoimentos policiais — constituem lastro probatório suficiente à luz do
fumus commissi delicti
.

6.

O
periculum libertatis
ficou evidenciado pela manutenção de ponto de tráfico estruturado (Vila Canadá), aliciamento de menor, divisão de tarefas e risco concreto à instrução, dada a residência de testemunhas na mesma comunidade dos pacientes, o que revela necessidade da prisão para evitar reiteração criminosa e obstrução da prova.

7.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJPA.

8.

As medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP
não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade concreta das imputações e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi dos pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando a decisão estiver fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos objetivos dos autos.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar se presentes os requisitos legais do
art. 312 do CPP.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para mitigar o risco de reiteração delitiva e de obstrução à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315, 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GETÚLIO LOPES DIAS CARNEIRO e VICTOR EMANUEL MASCARENHAS LIMA, devidamente qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, no bojo do processo de referência n°0804420-76.2025.8.14.0065. Consta da inicial que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 18/09/2025 por suposta prática dos crimes dos
arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), da Lei 11.343/06, e do art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

Na impetração sustenta-se em síntese o flagrante armado a partir de denúncia anônima, violação de domicílio, contradições entre depoimentos e laudo quanto à natureza/quantidade de droga, a atipicidade do
art. 244-B do ECA
, a ausência de elementos para tráfico e associação (inexistência de apetrechos, movimentação típica e vínculo estável), genericidade da decisão preventiva e condições pessoais favoráveis com suficiência de medidas do
art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, tendo sido requisitadas informações (ID 31062712).

O Juízo prestou-as por meio do Ofício nº 11/2025 GAB/CRIM/XIN em 29/10/2025, detalhando o contexto fático-probatório e os fundamentos da custódia (ID 31155323).

Instado, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem, em síntese por inadequação do habeas corpus para revolvimento probatório (teses de flagrante armado, nulidade por violação de domicílio, quebra de cadeia de custódia e negativa de autoria) e idoneidade da fundamentação da preventiva à luz dos
arts. 312 e 315 do CPP
, com inadequação das cautelares
(art. 282, §6º, CPP)
.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Habeas Corpus é via adequada para o controle de ilegalidade manifesta na restrição da liberdade. Entretanto, não comporta dilação probatória. Assim,
NÃO CONHEÇO
, por inadequação cognitiva, das alegações que demandam revolvimento fático-probatório sendo elas a de flagrante armado, de violação de domicílio/cadeia de custódia, das contradições em laudos e da negativa de autoria, matérias a serem enfrentadas pelo Juízo natural após a instrução (STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

CONHEÇO
, todavia, da tese de nulidade por fundamentação genérica da preventiva e do pedido de substituição por cautelares
(arts. 312, 315 e 319 do CPP).

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes (ID 30928157, fls. 56 a 68), bem como por entender pela manutenção das mesmas no ato de recebimento da denúncia (ID 30928157, fls. 91 a 115), haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de suas liberdades, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação das prisões, e suas manutenções, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando suas continuidades. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão de GETÚLIO LOPES DIAS CARNEIRO e VICTOR EMANUEL MASCARENHAS LIMA apoia-se na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução, evidenciado pela apreensão de porções de crack fracionadas e embaladas, pelo simulacro de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente na empreitada, em contexto de estruturação do ponto de venda (“Vila Canadá”) com divisão de tarefas e potencial intimidação de moradores e testemunhas. Tais elementos, destacados na decisão que decretou a preventiva e reafirmados nas informações oficiais, revelam a gravidade concreta das imputações (tráfico, associação e corrupção de menores) e a imprescindibilidade da custódia para obstar a reiteração delitiva e resguardar a colheita da prova, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Nas decisões ora impugnadas, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), registram-se o Boletim de Ocorrência (ID 30928157, p. 9), o Termo de Depoimento do condutor (ID 30928157, p. 10) e de testemunha (ID 30928157, p. 11), o Auto de Apresentação e Apreensão – com 09 porções de substância análoga a crack e simulacro de arma de fogo (ID 30928157, p. 15) – e o Auto de Constatação Provisória (ID 30928157, p. 16), além das imagens fotográficas do material apreendido (ID 30928157, p. 17 a 19). Somam-se o Termo de Escuta Especializada do adolescente J.G.S.D.S. (ID 30928157, p. 20), que relata a atuação conjunta de Getúlio (“Paim”) e Victor (“Drac”) no ponto de venda da Vila Canadá, e os Autos de Qualificação e Interrogatório (ID 30928157, fls. 41 a 49). O Relatório Conclusivo do Inquérito (ID 30928157, fls. 50 a 53) encerra o quadro indiciário ao apontar os pacientes pelos arts.
33
e
35
da Lei
11.343/2006
e art.
244-B
do
ECA
, corroborando a materialidade e a autoria, em juízo prelibatório.

No tocante ao
periculum libertatis
, o juízo destacou circunstâncias concretas sendo a manutenção de depósito domiciliar de entorpecentes já fracionados para mercancia, o uso de simulacro para intimidação e cobrança de dívidas ligadas ao tráfico, a participação de adolescente na empreitada e a existência de estrutura funcional do ponto (“Vila Canadá”), com divisão de tarefas e referências a superior hierárquico, tudo a revelar risco real de reiteração e de embaraço à instrução, notadamente porque testemunhas e o adolescente residem na mesma comunidade dos pacientes. À luz desses elementos, reputou-se necessária a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal
(art. 312 do CPP)
, presentes também as condições do
art. 313, I, do CPP
(penas máximas superiores a 4 anos).

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
(guarda e depósito de droga para venda, emprego de simulacro como instrumento de coação ambiental, aliciamento de adolescente e atuação estável no ponto de tráfico), mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas
(arts. 282, I, II e § 6º, e 319 do CPP)
– inclusive monitoramento eletrônico –, por não neutralizarem o risco de reiteração, nem o de intimidação de testemunhas. De igual modo, a gravidade concreta verificada e o estágio da persecução recomendam a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos
arts. 312 e 313, I, do CPP.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025